Tribunal: TJDFT
Processo: 0007976-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. MANUTENÇÃO. PROIBIÇÃO OU SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. PERÍODO. REDUÇÃO.
I – Mantém-se a revogação do sursis processual quando o réu descumpre condição fixada no acordo com o qual concordou, juntamente com sua Defesa, consoante previsto no art. 89, § 4o da Lei no 9.099/1995, nada obstante diversas oportunidades que lhe foram apresentadas, mesmo após o período de prova.
II – Reduz-se o período da penalidade de proibição ou de suspensão para dirigir veículo automotor para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.